Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006123-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), VICENTE AGUSTINHO CARLOS - CPF: 190.690.819-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – HASTA PÚBLICA DESIGNADA – NÃO CONCORDÂNCIA COM O VALOR DA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO - DÉBITO PROVENIENTE DO PRÓPRIO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Embora devidamente intimada do auto de avaliação, o Agravante não realizou a devida impugnação no momento oportuno, não podendo, agora, alegar preço vil diante da ocorrência da preclusão consumativa.

2- Em se tratando de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos oriundos do próprio imóvel, como no caso do IPTU, incide, à espécie, a exceção ao regime de impenhorabilidade do bem de família. Inteligência do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006123-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VICENTE AGUSTINHO CARLOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
VICENTE AGUSTINHO CARLOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 5236-85.2007.8.11.0007 promovida pelo Município de Alta Floresta, manteve as hastas públicas designadas àqueles autos, estas que ocorreriam em 7-5-2019, às 13:00 e 16:00 horas.

O Agravante alega que, no curso no processo de execução, com desejo de quitar os débitos, solicitou o parcelamento do débito, suspendendo o processo, no entanto, não conseguiu honrar com o compromisso avençado, haja vista se encontrar em situação financeira delicada; que posteriormente o Município requereu o leilão do imóvel, sendo feita algumas avaliações por oficial de justiça.

Afirma que, manifestou nos autos sua discordância quanto aos valores de avaliação, por desconhecer os critérios usados nas referidas avaliações.

Assevera, também, que, as avaliações efetuadas apuram valores distintos ao imóvel, a saber, que no ano de 2007 o referido imóvel foi avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mais tarde, no ano de 2010 o mesmo imóvel foi avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) uma deflação de quase 100%; que em de 2018 e no mesmo mês o mesmo imóvel foi avaliado duas vezes com valores totalmente distintos, entre R$ 531.390,00 (quinhentos e trinta um mil trezentos e noventa reais) e R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).

Aduz que, as avaliações realizadas não correspondem com o valor do imóvel, pois realizou uma perícia com corretor de imóveis no ano de 2005 avaliado no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) comprovando uma defasagem no atual preço avaliado pelo oficial de justiça, devendo ser considerado totalmente vil.

Sustenta que, o imóvel em questão possui uma hipoteca, bem como é o único bem da família para morar.

Esclarece, por fim, a possibilidade da substituição do bem penhorado, eis que, supostamente, possui imóvel sem edificação, que poderia ser desmembrado e ofertado como penhora para o pagamento do débito tributário.

Dessa forma, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que a hasta pública designada seja suspensa e, no mérito, a confirmação da liminar. Alternativamente, seja substituído o imóvel total por uma parte fracionada que satisfaça a pretensão do pagamento do débito.

O processo foi distribuído no plantão do dia 6-5-2019, a esta Relatora, que entendeu não ser passível de análise no plantão judicial, tendo em vista que a interposição do recurso ocorreu em horário normal de expediente forense, determinando sua redistribuição.

Os autos então foram redistribuídos ao Des. Sebastião Barbosa Farias que analisou a liminar e indeferiu o pedido; posteriormente, reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos.

O recurso veio concluso para julgamento em 10-10-2019.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo seu desprovimento (Id. 8570447).

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
VICENTE AGUSTINHO CARLOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 5236-85.2007.8.11.0007 promovida pelo Município de Alta Floresta, manteve as hastas públicas designadas àqueles autos, estas que ocorreriam em 7-5-2019, às 13:00 e 16:00 horas.

Extrai-se dos autos que, o Município Recorrido ajuizou em desfavor do Recorrente, a ação de execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de débitos de IPTU, no valor de R$ R$ 31.319,86 (trinta e um mil trezentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), sendo penhorado imóvel do Agravante, que foi avaliado por Oficial de Justiça, em 18 de abril de 2018, no valor de R$ 531.390,00 (quinhentos e trinta um mil, trezentos e noventa reais).

Dessa avaliação, o Agravante teve ciência em
12-6-2018
, consoante extrato processual obtido pelo sítio do TJMT, ocorre que, apenas um ano depois, insurgiu-se contra o referido valor, objetivando a avaliação por perito, pedido que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, ante a preclusão.

Inobstante suas alegações, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a questão resta preclusa, já que,
embora devidamente intimada do auto de avaliação, não realizou a devida impugnação, não podendo, agora, alegar preço vil, diante da ocorrência da preclusão consumativa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO FEITA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E AO VALOR DA VENDA. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Não há razões para que seja desqualificada a avaliação feita pelo Oficial de Justiça, primeiro porque a questão resta preclusa, segundo, porque sequer apontado erro no laudo, tendo sido genérica a única manifestação efetuada nos autos em apenso. Alegação de venda por preço vil que consequentemente também se encontra preclusa
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70079687737, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-11-2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. PREÇO VIL. PRECLUSÃO. -
A parte agravante que, devidamente intimada do auto de avaliação, deixa de se manifestar, o que está certificado nos autos, não pode alegar preço vil quando intimada da homologação do auto de arrematação. - Ocorrência da preclusão consumativa
, que é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de já haver ocorrida a oportunidade para tanto
. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075227181, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 14/12/2017).
[Destaquei]

Ademais, em se tratando de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos oriundos do próprio imóvel, como no caso do IPTU, incide, à espécie, a exceção ao regime de impenhorabilidade do bem de família. Inteligência do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90.

A propósito, trago entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÉBITO PROVENIENTE DO PRÓPRIO IMÓVEL. IPTU. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 3o DA LEI 8.009/90.

1. O inciso IV do art. 3o da Lei 8.009/1990 foi redigido nos seguintes termos: "Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;" 2. A penhorabilidade por despesas provenientes de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar tem assento exatamente no referido dispositivo, como se colhe nos seguintes precedentes: no STF, RE 439.003/SP, Rel. Min. EROS GRAU, 06.02.2007; no STJ e REsp. 160.928/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJU 25.06.01.

3.
O raciocínio analógico que se impõe é o assentado pela Quarta Turma que alterou o seu posicionamento anterior para passar a admitir a penhora de imóvel residencial na execução promovida pelo condomínio para a cobrança de quotas condominiais sobre ele incidentes, inserindo a hipótese nas exceções contempladas pelo inciso IV do art. 3o, da Lei 8.009/90.
Precedentes. (REsp. 203.629/SP, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU 21.06.1999.) 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1100087/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 03/06/2009). [Destaquei]

Assim, em se tratando de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos oriundos do próprio imóvel, como no caso do IPTU, incide, à espécie, a exceção ao regime de impenhorabilidade do bem de família previsto na legislação de regência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020